Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-05.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
D E S P A C H O Verifico que os autos foram remetidos para esta instância recursal sem que os apelados adesivos fossem previamente intimados para oferecimento de resposta à apelação adesiva interposta por Maresias Empreendimentos Imobiliários Ltda. Com fundamento no art. 932, I, do CPC[1], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], CONVERTO o julgamento em diligência e determino o retorno dos autos à primeira instância para a devida intimação dos apelados, para que, querendo, apresentem resposta à apelação adesiva interposta no Id 29183582, pp. 1-10, por Maresias Empreendimentos Imobiliários Ltda. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)